Tribunal: STF
Processo: ARE 1423545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 13): 



    “APELAÇÃO - Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Inativa - Proventos - Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, à razão de 16,43 salários mínimos, e restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/10, bem como à fixação de alíquota máxima de contribuição em 5% - Impossibilidade - Alíquota referente à contribuição previdenciária prevista na Lei nº 14.016/10 que não padece de qualquer ilegalidade - Inteligência do artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 04 do E. Supremo Tribunal Federal - Indexação dos proventos ao salário mínimo – Inadmissibilidade - Constituição Federal que assegura apenas a irredutibilidade de vencimentos, não tendo o servidor público direito adquirido a regime jurídico, nem tampouco direito à indexação dos vencimentos a salário mínimo – Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DALVA BALDAN alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, da Constituição, bem como o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento da ADI 4420 e na Súmula Vinculante 4. 



    Em suas razoes recursais, sustenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta CORTE adotada em sede de controle de constitucionalidade no julgamento da ADI 4420, no sentido de que “as regras [da Lei 14.106] não se aplicam a quem [a recorrente], na data da publicação da lei [12 de abril de 2010], já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão” (fl. 5, Doc. 18). 



    Aduz que a sua aposentadoria deve ser mantida na forma estabelecida na Lei 10.393/1970, devendo o Estado de São Paulo continuar sendo o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010 (fl. 7, Doc. 18). 



    Defende a inaplicabilidade, ao caso, da SV 4 do STF, considerando que “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem E SIM O INDEXADOR IPC/FIPE” (fl. 8, Doc. 18). 



    Realça que ao deixar de reconhecer à recorrente a aposentadoria nos moldes previstos na Lei 10.393;1970, o acórdão recorrido viola o seu direito adquirido. 



    Observa “para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45)” (fl. 14, Doc. 18). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 21). 



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da existência de repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 18):



    “Há repercussão geral no caso, nos termos do §3º do art. 1.035 do CPC. 



    No caso a repercussão geral é presumida, pois o recurso extraordinário impugna acórdão do TJSP que contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotada em sede de controle concentrado de constitucionalidade ADI 4420 e que, nos termos do art. 102, §2º da CF/88, possui amplíssima repercussão geral e produzindo “eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 



    Nos termos do art. 323, § 1º, do RISTF, não se exige a demonstração da repercussão, prevista no §2º do art. 1.035 do CPC, eis que "tal procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos em que se presume a existência de repercussão geral” (neste sentido, dentre outros o RE 645.057 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJE 31/10/2012). 



    Ademais, a matéria do direito adquirido e sua não incidência em casos como o dos autos, onde há redução de vencimentos e remuneração, é matéria com repercussão geral reconhecida pela Tema 41, RE 563.965, que trata do respeito à irredutibilidade de vencimentos: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;”. 



    Portanto, os assuntos tratados aqui possuem repercussão geral, seja pela presunção que usufruem, seja pela importância social da presente decisão, que repercutirá em milhares de aposentados e pensionistas do IPESP, quase todos idosos. 



    A discussão dos temas aqui propostos, repercutem na esfera pessoal de milhares de pessoas, mas também no âmbito previdência estadual brasileira e dos inúmeros institutos próprios país à fora, que poderão se balizar nos parâmetros definidos de responsabilidade estatal pelos déficit da carteira de previdência e sua recomposição, o direito adquirido e a utilização dos critérios definidos na lei do tempo da aposentadoria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-10, Doc. 13): 



    “Cuida-se de ação ajuizada por Escrevente aposentada, contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, em que almeja rever a forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, à razão de 16,43 salários mínimos, e restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/10, bem como à fixação de alíquota máxima de contribuição em 5%, tendo a r. sentença julgado improcedente a pretensão. 



    A Lei Estadual nº 10.383/70, que reorganiza a Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, em seus artigos 12 e 13 dispõe: 



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos. 



    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em saláriomínimo, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se o inferior. 



    Os citados artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, cujo artigo 7º, inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, em consonância com o previsto na Súmula Vinculante nº 4 do E. Supremo Tribunal Federal1. 



    A alegação de violação ao direito adquirido não merece acolhida. É cediço que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, em vista da relação da natureza estatutária com a Administração Pública. 



    Essa a orientação do E. Supremo Tribunal Federal: 



    […] 



    Anote-se que a ADI 4.420/SP não tem aplicação ao presente caso, eis que a fórmula de revisão do benefício não foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal, o qual não discutiu especificamente quanto a possibilidade de vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo. 



    Sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade na forma de pagamento dos proventos da autora com base na Lei nº 14.016/2010. Nesse sentido: 



    […] 



    Também não se mostra possível o reajuste dos proventos da autora com base no salário mínimo, tendo em vista a incompatibilidade de referida indexação com a Constituição Federal, que em seu artigo 7º, inciso IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, consagrando apenas ao servidor a garantia à irredutibilidade de vencimentos. 



    […] 



    No que tange aos descontos destinados à Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, a Lei nº 14.016/2010 alterou o artigo 45 da Lei nº 10.393/70, passando a prever que a contribuição previdenciária dos participantes ativos e inativos seria de 11% do valor do benefício, em virtude do desequilíbrio atuarial.



    “Art. 45: para cobertura de despesas administrativas e para assegurar o equilíbrio atuarial da Carteira: 



    I - os participantes em atividade contribuirão mensalmente com 11% (onze por cento) sobre o total de sua remuneração; 



    II - os titulares de Serventias não Oficializadas da Justiçado Estado que tenham participantes em atividade contribuirão com o valor equivalente ao referido no inciso I deste artigo; 



    III - os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com 11% (onze por cento) do valor dos benefícios em manutenção; 



    IV- ser-lhe-ão repassadas, observado o disposto no artigo 50 desta lei, as parcelas previstas na alínea "c", do inciso I e na alínea "b" do inciso II do artigo 19 da Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002.” 



    Não se pode falar em violação a direito adquirido com a elevação de alíquota de contribuição, eis que se trata de imposição tributária, ademais, a Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas quando o salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social. 



    E acerca do tema, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, na ADI nºs 3.128: 



    […]



     Destarte, não se verifica qualquer ilegalidade na forma do desconto previdenciário.” 



     No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. 



    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Ressalvo o meu ponto de vista pessoal, externado recentemente, em situação análoga à dos autos, no julgamento do ARE 1.337.278-AgR. Veja-se:



    “Trata-se de questão relativa a benefício previdenciário pago pela carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o autor ajuizou ação declaratória combinada com cobrança promovida em face do ESTADO DE SÃO PAULO e do INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, a fim de (i) obter os reajustes futuros de sua aposentadoria pelo salário-mínimo, com fundamento nos arts. 13 e 14, da Lei Estadual 10.394/1970; (ii) bem como para que a contribuição previdenciária seja fixada no patamar anterior à nova lei (5%), efetuando o imediato pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago e o valor devido, corrigidos mês a mês, pelo salário-mínimo, acrescidos de correção monetária e juros legais, uma vez que o benefício lhe fora concedido antes da vigência da Lei 14.016/2010. 



    Sr. Presidente, registrei destaque deste recurso porque, à época em que levado à Sessão Virtual (1º a 8 de outubro do ano passado), apurei diferentes posições dos Ministros desta CORTE sobre a matéria.



    Entretanto, hoje se mostra consolidada a jurisprudência, resumidamente no sentido de que (I) o precedente formado no julgamento da ADI 4420 não ampara a pretensão do ora agravante, de cálculo de seu benefício com base na variação do salário mínimo, pois os arts. 13 e 14 da Lei paulista 14.016/2010 não foram declarados inconstitucionais na referida ação direta e (II) a parte autora busca o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, o que é amplamente vedado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Apenas gostaria de ressalvar meu ponto de vista em sentido diverso, conforme buscarei demonstrar.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do autor, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Previdenciário - Aposentado da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas - Pretensão de reajuste do benefício previdenciário, com base no salário mínimo, com fundamento nos arts. 13 e 14, da Lei Estadual n. 10.394/70, bem como para que a contribuição previdenciária seja fixada no patamar anterior (5%), eis que aquele foi concedido antes da vigência da Lei n. 14.016/10 - Descabimento - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico não recepcionado ou revogado pela Constituição Federal Inteligência da Súmula n. 4/STF e ADI n. 4.429/SP - Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça - Apelante que se aposentou na vigência da lei nova - ADI n. 4.420 que, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 14.016/10, apenas conferiu interpretação conforme a Constituição para garantir-lhe a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, nada sendo asseverado sobre índices de reajuste de benefícios - O mesmo ocorre com o pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, seja porque a ADI n. 4.420/STF também não analisou esta questão, seja porque inexiste direito adquirido a regime jurídico administrativo Precedentes - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados consoante os termos da ementa a seguir (Vol. 13, fl. 2): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Aposentado da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, pretendendo o afastamento da Lei Estadual n. 14.016/10, visto que a ADI n. 4.420/STF resguardou o direito adquirido dos servidores que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria no momento da promulgação daquela - V. acórdão que negou provimento ao recurso do embargante - Alegação de omissão, visto que preenchia os requisitos necessários para a aposentadoria à época dos fatos - Descabimento Não comprovação de que preencheu os requisitos legais para a sua aposentadoria integral, com fundamento o art. 20, da Lei n. 10.393/70 - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes Recurso rejeitado.”



    No Recurso Extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, a Constituição Federal.



    Sustenta que o Estado de São Paulo deve continuar ser o responsável pelos compromissos financeiros assumidos pela Carteira, bem como pelos passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393/1970 (Vol. 16, fl. 7).



    Defende ser inaplicável à espécie a Súmula Vinculante 4 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”), uma vez que esse enunciado não alcança benefícios como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. Além disso, a Lei 10.393/1970 não adota o o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem (Vol. 16, fl. 8).



    Ressalta que “se encontra aposentado por tempo de contribuição desde 2006” (Vol. 16, fl. 6).



    Argumenta que, na ADI 4420, esta CORTE assentou a inaplicabilidade da Lei 14.016/2010 àqueles que na data da publicação dessa norma, em 12/4/2010, já estavam em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei 10.393/1970. Além disso, “reconheceu que a Lei de 1970 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido”(Vol. 16, fl. 7).



    Inadmitido o Recurso Extraordinário ante os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 19), a parte recorrente interpôs Agravo argumentando que “o juízo da razoabilidade deve ser exercido pelo órgão ad quem, o que se requer neste caso, superando-se a barreira imposta pela r. decisão agravada”(Vol. 23, fl. 4).



    A Ilustre Ministra Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao fundamento de que (a) no julgamento da ADI 4420, o STF não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo; (b) a jurisprudência desta CORTE veda a vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo; (c) não existe direito adquirido a regime jurídico; e (d) quanto ao pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, eventual ofensa constitucional seria indireta.



    Colocado o Agravo Interno em julgamento na sessão virtual, registrei destaque.



    Conforme consignei no princípio, a posição da Ilustre Relatora reflete o entendimento pacificado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria.



    Ressalvo meu ponto de vista, no sentido de que os precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conduzem a uma solução diferente no que toca ao direito à imutabilidade do regime previdenciário dos segurados da Carteira de Previdência que já estavam em gozo de aposentadoria ou já tinham cumprido, pela Lei estadual 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão do benefício.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2017), na qual foi questionada a constitucionalidade da Lei 14.016/2010, do Estado de São Paulo, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio dessa norma, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já estavam no gozo do benefícios ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão. Eis a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. “ 



    Vale conferir, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática do Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, no RE 1165979, Dje de 21/6/2019, transitada em julgado em 12/9/2019, na qual foi demonstrado que a compreensão acima já havia sido fixada nas ADIs 4.429 e 4.291, de relatoria do Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 14/3/2012:



    “4. No julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade do ingresso da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em regime de extinção, previsto na Lei estadual nº 13.549/2009, declarando, no entanto, inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do referido diploma legal, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos por aquela Carteira de Previdência.



    5. Atribuiu-se, ainda, interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor dos acórdãos:



    [...] mostra-se imprópria, no caso, a discussão sobre a preservação de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito contra a Carta de 1988, pois o texto constitucional originário recepcionou o regime previdenciário regulado pela Lei nº 10.394, de 1970.



    Sobreveio, porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a disciplinar a previdência complementar, nos artigos 40 e 202 da Constituição da República. A partir de então, a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo deixou de encontrar suporte no Diploma Maior. O regime, a esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos previstos na Carta Política. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, é certo não serem os advogados servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança ou a qualquer outro profissional liberal que, no âmbito privado, exerça função de interesse público. Não podem mais participar de entidade fechada de previdência privada patrocinada por ente público, consoante o artigo 202, § 3º, da Carta Federal.



    […]



    A situação é peculiar. A partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o regime criado pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo perdeu amparo jurídico. (...)



    Ante o quadro, restaram à Carteira Previdenciária duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da Carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a este princípio implica.



    […]



    Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. (Negritos acrescentados) 



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. Em outras palavras, à luz do direito intertemporal, julgou-se incabível a submissão daqueles que já estavam ou poderiam estar em gozo de benefício ao regime instituído pela Lei nº 13.549/2009, determinando, ainda, a responsabilização do Estado pelas obrigações remanescentes. Nessa linha vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 963.934, Rel. Min. Marco Aurélio.”



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes em casos assemelhados, relacionados à ADI 4.429, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 13.549/2009, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. 



    1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cuj